Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-98.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017552-98.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 062.254.131-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR SANTOS - CPF: 061.088.441-75 (APELANTE), WELLINTON BORGES DA SILVA - CPF: 060.330.901-10 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), WESLEY GOMES LEANDRO - CPF: 055.414.021-74 (APELANTE), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN ARAUJO PERPETUO - CPF: 030.695.441-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 452.057.441-20 (VÍTIMA), CASSIA CRISTINA DOS SANTOS SILVIA - CPF: 912.659.401-34 (VÍTIMA), VINICIUS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 056.457.311-66 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE AMORIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINTON BORGES DA SILVA - CPF: 060.330.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINTON BORGES DA SILVA - CPF: 060.330.901-10 (APELADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, II, V E VII C/C §2.º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM PROL DE UM DOS ACUSADOS E DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM O
ANIMUS FURANDI
DE TODOS OS AGENTES. COAUTORIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA DO EMPREGO DE EVENTUAL SIMULACRO. RETIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS, A FIM DE QUE SEJA APLICADO O CÚMULO ÚNICO E SIMPLES DE CAUSAS DE AUMENTO. REJEIÇÃO. ORDENAMENTO JURÍDICO QUE CONVALIDA O
‘EFEITO CASCATA’
. PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais simultaneamente interpostas por três dos réus contra a sentença que os condenou por crimes de roubo circunstanciado cometidos em concurso formal, e pelo Ministério Público Estadual em face da absolvição do corréu.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se há elementos para a absolvição de um dos réus ou desclassificação da sua conduta para o crime de receptação; (ii) se dois dos acusados devem ter reconhecida a participação de menor importância; (iii) se é caso de afastamento das majorantes do emprego de arma branca e uso de arma de fogo; (iv) se é cabível a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º e §2º-A, do CP, nos termos do art. 68 do CP; e (v) se há provas suficientes para a condenação do réu originariamente absolvido.

III. Razões de decidir

3.

O réu que pretende ver-se absolvido atuou com dolo e em comunhão de desígnios com os demais autores do roubo, exercendo papel essencial na empreitada criminosa, visto que responsável pela condução da caminhonete roubada, tanto que fora preso em flagrante na posse do bem, já em outra cidade. Inviável a absolvição ou desclassificação para receptação.

4.

Os demais acusados que também recorreram, igualmente agiram com relevância para o resultado, tendo ingressado na residência das vítimas e praticado atos de violência e/ou grave ameaça, assim como auxiliaram na vigilância externa do
locus delicti
e no deslocamento do veículo subtraído. Não há falar em participação de menor importância.

5.

As provas evidenciam o uso de ao menos duas armas de fogo e uma faca durante a execução do roubo, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de provar que algum dos armamentos fosse simulacro, devendo ser mantidas as respectivas majorantes.

6.

É legítima a aplicação cumulada das majorantes no crime de roubo, no denominado “efeito cascata”, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito.

7.

Não há nos autos elementos concretos suficientes para infirmar a absolvição decretada, permanecendo incólume a decisão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A condenação por roubo circunstanciado prescinde de autoria imediata, bastando a comprovação da adesão consciente do agente ao plano criminoso e sua atuação com unidade de desígnios com os coautores. 2. Não há falar em participação de menor importância quando a conduta do agente é essencial ao resultado. 3. O uso de armas de fogo e de uma faca, ainda que não apreendidas, pode ser comprovado pela palavra firme e segura das vítimas. 4. É válida a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º e §2º-A, do CP, quando devidamente fundamentadas, nos termos do art. 68 do CP. 5. Inexistindo prova segura a lastrear o almejado decreto condenatório, de rigor a mantença da absolvição contestada pelo Ministério Público, face ao princípio do
in dubio pro reo
.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, incs. II, V e VII, c/c §2º-A, inc. I, e art. 29, caput e §1º; art. 68; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 3.024.975/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025
; STJ,
AgRg no AREsp 2084839/SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022; STJ,
HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/10/2018, DJe 05/11/2018; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL
0000730-97.2020.8.11.0011, Rel.: MARCOS MACHADO, julgado em 03/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 06/08/2021;
TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL
00065375420198110037, Rel.: MARCOS MACHADO, julgado em 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Publicado no DJE 16/12/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

GABRIEL PEREIRA DE SOUZA

APELANTE(S):

JULIO CESAR SANTOS

APELANTE(S):

WESLEY GOMES LEANDRO

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

WELLINTON BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelos réus
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
,
JULIO CESAR SANTOS
e
WESLEY GOMES LEANDRO
, e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, todos irresignados com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1017552-98.2021.8.11.0015, que
condenou
os
três primeiros
pela prática por três vezes, em concurso formal, do crime previsto no
art. 157, §2º, incs. II, V e VII, c/c §2º-A, inc. I, do Código Penal
, à idêntica pena de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal; absolvendo-os, de outro lado, da imputação de prática do crime do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ensejo em que
absolveu
o corréu
WELLINTON BORGES DA SILVA
de
todos os ilícitos
que lhe foram imputados, com esteio no mesmo fundamento jurídico.

Nas razões recursais conjuntas disponíveis sob o ID

157544535
, interpostas pela Defensoria Pública Estadual, o recorrente
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
almeja a
absolvição
com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, destacando, nesse viés, que apenas transportou a caminhonete roubada, desconhecendo sua origem ilícita e o intento criminoso do codenunciado que lhe entregou o veículo e o acompanhou durante o trajeto, carecendo-lhe, pois, atuação dolosa, com o acréscimo de que não incorreu em qualquer elementar do tipo penal; ao que agrega o
pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação
, à medida que não praticou qualquer ato de subtração em face das vítimas, sequer adentrou a residência onde ocorreu o roubo, tendo se limitado a receber o objeto material do delito já na rodoviária de Sinop/MT e conduzi-lo até outra cidade previamente combinada, o que teria feito mediante coação exercida pelo credor de sua dívida na aquisição de drogas.

A seus turnos, os corréus
JULIO CESAR SANTOS
e
WESLEY GOMES LEANDRO
vindicam o

reconhecimento da participação de menor importância
, aduzindo, em síntese, que o primeiro permaneceu todo o tempo do lado de fora da residência das vítimas, vigiando a movimentação da via pública a fim de alertar os comparsas de eventual aproximação de terceiros, ao passo que a atuação do último teria se limitado a conduzir a caminhonete roubada do
locus delicti
até a rodoviária de Sinop/MT, onde a entregou a
GABRIEL
e com ele seguiu viagem até Nova Mutum/MT, local em que foram presos em flagrante na posse da
res furtiva
.

Lado outro, os sentenciados, em uníssono, pleiteiam a
exclusão das majorantes
do
emprego de arma de fogo
, ao argumento de que não há prova robusta da utilização de armamento bélico, ao revés, já se demonstrou que um dos artefatos tratar-se-ia de mero simulacro de plástico –, e daquela

pertinente ao
emprego de arma branca
, pois, as provas produzidas durante a instrução são contraditórias quanto ao sujeito que supostamente empunhou a faca, e ainda que se considere tenha sido o réu
JULIO CESAR SANTOS
– tal qual consta dos relatos das vítimas, a aludida causa de aumento
não se comunicaria aos corréus que não se apossaram da faca ou que permaneceram do lado externo do imóvel a fim de “dar guarida” aos executores diretos da subtração, máxime porque arrebatada pelo agente da cozinha da própria casa das vítimas, sem que os comparsas aquiescessem ou ao menos tivessem prévia ciência da sua intenção.

Por fim, postulam a
retificação da terceira fase da dosimetria penal
, a fim de que seja
excluída a incidência sobreposta [efeito cascata]
das
causas de aumento de pena
(concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de armas branca e de fogo), porquanto
carente de fundamentação
concreta apta a justificá-la.

Nas contrarrazões vistas no ID

157544548, o
Parquet
rechaça as arguições dos acusados e requer seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa.

Ato contínuo, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
também apelou da sentença por meio das razões anexadas sob o ID 157544552, nas quais pretende a
condenação
do corréu
WELLINTON BORGES DA SILVA
pelos
três crimes de roubo

circunstanciado
cometidos
em concurso formal
, ao argumento de que restaram sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Provocada a apresentar contrarrazões recursais, a i. defesa técnica do denunciado WELLINTON BORGES DA SILVA quedou-se inerte, conforme certidão vista no ID 161506223.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 163262161 pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo manejado pelos réus
e, lado outro, pelo conhecimento e
provimento
do
recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa e pela acusação.

Resumidamente, verte dos autos que os recorrentes
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
,
JULIO CESAR SANTOS
e
WESLEY GOMES LEANDRO
, assim como o corréu WELLINTON BORGES DA SILVA,

foram
denunciados
(ID
171765263
) pela suposta prática do crime de
associação criminosa
, em concurso material com
três crimes de roubo triplamente circunstanciado
cometidos em concurso formal, porque, em data desconhecida, mas certamente anterior ao dia 16 de setembro de 2021, em conjunto com ao menos outros dois indivíduos ainda não identificados, associaram-se, com a utilização de armas de fogo, para o fim específico de cometer crimes na cidade de Sinop/MT, cenário no qual, na data de
16/09/2021
, por volta das 02h30, na rua das Primaveras, n.º

6838, bairro Parque das Araras, no município de Sinop/MT, com o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante,
subtraíram
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) caminhonete Ford Ranger XI, cor branca, ano 2020, placa QCN4C14/MT; 01 (uma) corrente de pescoço, cor dourada, com pingente de crucifixo dourado; 01 (um) relógio de pulso Champion, cor prata; 04 (quatro) pen drives; 03 (três) óculos de sol; 01 (uma) fritadeira elétrica; 01 (um) óculos de grau; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A-31, de cor preta; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A6, de cor preta; 01 (uma) mochila da marca Adidas; 05 (cinco) correntes de pescoço em ouro; 02 (dois) relógios femininos e 04 (quatro) relógios masculinos, todos da marca Orient, e 05 (cinco) frascos de perfume, além de diversas camisetas, todos
pertencentes às vítimas
Adelson Ferreira da Silva
,
Cássia Cristina dos Santos Silva
e
Vinícius Henrique da Silva.

Consta na exordial acusatória, que, na data do fato,
JULIO CESAR SANTOS
e
WELLINTON BORGES DA SILVA
, vulgo “Lacoste”, em conjunto com dois indivíduos ainda não identificados, se deslocaram até a residência das vítimas e, munidos com armas de fogo, ingressaram pela porta de acesso ao imóvel, instante em que o casal
Adelson
e
Cássia
ouviu um barulho e, ao abrir a porta, foi surpreendido pelos referidos denunciados, que anunciaram o assalto e exigiram a entrega das chaves do veículo, bem como de valores e armas de fogo, em sequência do que conduziram o casal e o filho em comum, de nome
Vinícius
, para um dos quartos da casa, amarrando-lhes as mãos e os pés com fios elétricos, bem como agrediram as vítimas do sexo masculino com chutes e socos e, além disso, ameaçaram-nas e ainda gravaram um vídeo delas amarradas, no qual diziam: “
pai véio, as vítimas estão amarradas
”, ínterim durante o qual
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
e
WESLEY GOMES LEANDRO
permaneceram do lado externo da residência fazendo a vigilância até que lhes fosse entregue a caminhonete surrupiada da família, a qual foi conduzida por ambos e interceptada pela equipe da força tática da Polícia Militar já no Posto Águia Branca, às margens da Rodovia BR-163, no Município de Nova Mutum/MT.

Ainda segundo a narrativa ministerial, a análise do histórico da tornozeleira do denunciado
WESLEY GOMES LEANDRO
demonstrou que ele esteve na residência das vítimas entre os horários de 01h42 e 02h46 do dia
16/09/2021
, de onde partiu em direção à rodovia BR-163, e arremata dando conta de que, no dia
19/09/2021
, três dias após o roubo, os denunciados
JULIO CESAR SANTOS
e
WELLINTON BORGES DA SILVA
foram presos em flagrante pela prática dos crimes de receptação, porte de arma de fogo e integração à organização criminosa (APFD n. 1017222-04.2021.811.0015), ocasião em que foram localizados alguns dos objetos subtraídos das vítimas.

No curso da instrução sobreveio
aditamento à denúncia
, a fim de incursionar todos os acusados na majorante discriminada no inciso VII do §2º do art. 157 do Código Penal, pertinente ao
emprego de arma branca
, em razão da superveniente constatação de que
JULIO CESAR SANTOS
teria ameaçado a vítima
Adelson Ferreira da Silva
com o uso de uma faca, prometendo-lhe cortar o dedo.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.
Do pedido de absolvição do réu

GABRIEL PEREIRA DE SOUZA, subsidiado pelo
pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação
:

Malgrado a i. defesa almeje a
absolvição
do recorrente acima mencionado,
destacando, nesse viés, que
GABRIEL
apenas transportou a caminhonete Ford Ranger roubada, desconhecendo sua origem ilícita e o intento criminoso do codenunciado WESLEY, que lhe entregou o veículo na rodoviária de Sinop/MT e o acompanhou durante o trajeto até Nova Mutum/MT, onde foram presos em flagrante, carecendo-lhe, pois, atuação dolosa, com o acréscimo de que não incorreu em qualquer elementar do tipo penal do art. 157 do CP, ao que agrega o pedido subsidiário de

desclassificação da conduta para o crime de receptação
, à medida que não praticou qualquer ato de subtração em face das vítimas, sequer adentrou a residência onde ocorreu o roubo, tendo se limitado a receber o objeto material do delito e conduzi-lo até outra cidade previamente combinada, o que teria feito, inclusive, mediante coação exercida pelo credor de sua dívida na aquisição de drogas;
da detida análise dos autos, conclui-se que
nenhuma
das pretensões merece prosperar.

Especificamente quanto
à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a descoberta do crime e os comportamentos adotados pelo agente antes, durante e depois do crime.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo dos motivos ensejadores da atuação policial e o comportamento do réu após a sua prisão em flagrante.

Com o fito de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso concreto, as provas amealhadas nos autos revelam que o apelante
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
se fez presente na cena do crime e possuía unidade de desígnio com os codenunciados, praticando atos essenciais ao êxito da subtração patrimonial.

Com efeito, as vítimas
Adelson Ferreira da Silva
,
Cássia Cristina dos Santos Silva
e
Vinícius Henrique da Silva
destacaram em uníssono
sob o crivo do contraditório
que a ação ilícita foi realizada inicialmente por quatro indivíduos, os quais ingressaram na residência por volta das 02h da manhã, porém, enquanto uma dupla logo saiu levando a caminhonete e dizendo que a família seria liberada assim que transportassem o veículo até um destino previamente combinado, os outros agentes permaneceram no imóvel rendendo a família e ameaçando-a até o amanhecer, por volta das 5h da manhã, quando se retiraram do local.

Corroborando os relatos das vítimas, o policial
Ivan Araújo Perpétuo
declarou
em juízo
que, após a Força Tática da Polícia Militar ser acionada pelas vítimas, uma equipe saiu no encalço dos agentes e prendeu
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
e WESLEY GOMES LEANDRO já por volta das 8h/8h30 na posse da caminhonete roubada, enquanto trafegavam pela Rodovia BR-163 sentido Cuiabá/MT, tendo sido abordados no Posto Águia Branca, situado no município de Nova Mutum/MT, ocasião em que o último confessou a participação na subtração, mas o ora insurgente negou ter participado do roubo, afirmando que teria sido apenas “contratado” para transportar o veículo, embora tenha se recusado a revelar o nome do suposto arregimentador.

Todavia, seu irmão
Luiz Henrique Amorim
, ao ser ouvido
em juízo
como informante, relatou que, na data fatídica,
GABRIEL
saiu de casa em torno de 2h da madrugada, dizendo que “
era caso de vida ou morte
” (sic), pois possuía uma dívida correspondente à aquisição de drogas.

E o relatório elaborado pela equipe policial a partir da extração dos dados do aparelho celular do acusado
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
, apreendido nos autos, revela que, na data do fato, ele enviou um
print
para o indivíduo identificado como ‘Lucas’, dando conta de que a ordem para o roubo da caminhonete Ford Ranger teria partido de Pedro Cesar de Jesus, conhecido como “Azulão”, proeminente liderança da facção criminosa Comando Vermelho, havendo, ainda, vídeos produzidos sequencialmente, nos quais
GABRIEL
e WESLEY fazem apologia à referida organização criminosa e aparecem na condução do veículo roubado, inclusive informando as cidades que atravessaram, tais como Sorriso/MT e Lucas do Rio Verde/MT, não passando despercebido, outrossim, que o mesmo relatório aponta a existência de mensagens trocadas entre o ora apelante e o indivíduo de vulgo “Magrinho”, informando que “
os caras não tinham ninguém para levar
” (sic), então, seria ele o sujeito a “
meter marcha
” (sic), e “
levar uma boa para o Capetinha
” (sic), que seria uma espécie de mentor intelectual do crime.

Desta feita, apesar de o ora insurgente ter negado o
animus furandi
, t
ais elementos de prova, analisados de forma concatenada, indicam o prévio conhecimento de
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
quanto à empreitada criminosa e a sua unidade de desígnios com os comparsas para o êxito da subtração, notadamente porque nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

E como visto, os ofendidos declararam que ao menos quatro indivíduos invadiram a residência da família, e conquanto não sejam capazes de reconhecer todos os delinquentes, lembram-se com certeza de que
WESLEY GOMES LEANDRO, preso em flagrante juntamente com
GABRIEL
, ambos na posse da caminhonete roubada, esteve presente no imóvel vitimado e chegou a anunciar o assalto na companhia dos outros criminosos, tendo a vítima
Adelson
mencionado que WESLEY saiu do local em dupla, já com o veículo surrupiado.

Ademais, o comportamento do apelante nos vídeos extraídos de seu aparelho celular e o teor das mensagens de texto periciadas, mostram-se incompatíveis com o de alguém alheio à empreitada criminosa; ao revés, denotam ciência do delito de roubo e adesão ao propósito criminoso, a reforçar o liame subjetivo entre o condutor da caminhonete e os autores imediatos da subtração, denotando comunhão de desígnios e divisão de tarefas, mesmo porque, o apelante
GABRIEL
desempenhou papel definido na ação delitiva, qual seja, o de motorista do veículo roubado. Tal atribuição foi essencial para o êxito da empreitada criminosa, evidenciando a contribuição efetiva e consciente do acusado, atuando em clara divisão de tarefas, na medida em que, mesmo ciente de que a caminhonete havia sido recém roubada, decidiu colaborar ativamente com o transporte do bem subtraído, contribuindo de forma direta para a consolidação da posse do objeto do crime.

No cenário posto,
não há dúvidas de que GABRIEL possuía o conhecimento acerca do intento criminoso dos corréus
, tanto que confidenciou a
Lucas
ter se disposto, à míngua de outros voluntários, a transportar em benefício de facção criminosa e sob as coordenadas de um correligionário, a caminhonete que
sabia
seria em breve roubada, e efetivamente
prestou auxílio material
para que os crimes de roubo fossem concretizados [viabilizando a evasão de parte da
res furtiva
], não havendo que se falar em absolvição.

De igual modo, porquanto o sistema jurídico pátrio acolheu, como regra, a teoria monista, a qual prega que, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (CP, artigo 29), tampouco comporta acolhimento o pleito subsidiário de desclassificação de sua conduta para o crime de receptação, afinal, não obstante as provas dos autos deem conta de que a participação do apelante no ilícito teria sido relativamente tangencial, uma vez que não há evidências concretas de que teria executado as subtrações patrimoniais propriamente ditas ou empreendido grave ameaça e/ou violência contra as vítimas, é certo tal cenário não elide o édito condenatório, muito menos mitiga a idoneidade da sua condenação pelo crime de roubo, porquanto demonstrado que estava previamente ajustado com os comparsas que renderam as vítimas, e, ademais, aguardou o término da subtração da caminhonete para viabilizar o transporte desse objeto material do roubo até local previamente combinado.

Aliás, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu
GABRIEL
aparentemente não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado porventura não ter sido o responsável pela abordagem violenta às vítimas,
de per si
, não basta sequer para concluir por eventual participação de menor importância.

Em verdade, a tentativa da defesa de afastar a responsabilidade penal do apelante
GABRIEL
, sob o argumento de que agiu sem dolo ou que desconhecia os planos criminosos dos corréus, não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório, o qual revela sua participação consciente, voluntária e essencial para o êxito da empreitada delituosa; não sendo demais sobrelevar, por apropriado, que a negativa de autoria, por si só, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova capaz de corroborá-la, mostra-se insuficiente para infirmar o robusto acervo probatório colacionado aos autos.

Com essas considerações,
rejeito
o
pleito absolutório
deduzido pela i. defesa em prol de
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
, assim como o
pedido subsidiário de desclassificação do roubo para o crime de receptação
, e mantenho-lhe, por corolário, a condenação pelos três crimes de roubo circunstanciado cometidos em concurso formal.

2.
Do pedido comum aos réus
JULIO CESAR SANTOS e WESLEY GOMES LEANDRO, pertinente ao
reconhecimento da participação de menor importância
:

Na espécie, a i. Defesa sustenta, nas razões recursais, que
JULIO CESAR SANTOS
permaneceu todo o tempo do lado externo da residência das vítimas, vigiando a movimentação da via pública a fim de alertar os comparsas de eventual aproximação de terceiros, ao passo que a atuação de
WESLEY GOMES LEANDRO
teria se limitado a conduzir a caminhonete objeto do crime de roubo, sem qualquer participação na subtração da coisa alheia, pelo que lhes seria devida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Consoante leciona Rogério Greco, o reconhecimento da participação de somenos importância exige que a atuação do agente seja efetivamente
irrelevante
para a consumação do crime, não alcançando, portanto, as hipóteses de coautoria. Confira-se:

“[...] O §1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas,
coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa
. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em "participação de menos importância. [...].
” (Código Penal Comentado, 10ª Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de 2016, pag. 118). Negritei.

Como é cediço, para fins de responsabilização do agente, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas por este cominada, de modo que
é irrelevante, para fins de eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo
, pois, se os demais envolvidos conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Na hipótese, o apelante
JULIO CESAR SANTOS
reconheceu que sua função era vigiar a residência vitimada e alertar os comparsas sobre a aproximação de populares ou mesmo da polícia, e embora alegue que não participou imediatamente da subtração dos bens, os relatos firmes e coerentes das vítimas em juízo demonstram que ingressou no imóvel da família, e mais que isso, esteve presente durante a execução do crime, atuou de maneira concreta, efetiva e imediata para garantir sua concretização, sendo indicado por
Adelson Ferreira da Silva
e
Cássia Cristina dos Santos Silva
como o agente delitivo que se apoderou de uma faca existente na cozinha da casa para ameaçar cortar o dedo do patriarca da família.

De igual modo, verte do acervo probatório que a vítima
Adelson Ferreira da Silva
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, relatou expressamente ter reconhecido
WESLEY GOMES LEANDRO
como o delinquente que usava uma tornozeleira eletrônica e lhe deu uma “cintada” nas costas enquanto rendia os ofendidos dentro do imóvel da família.

Nessas condições, tem-se que os elementos probatórios evidenciam, de maneira contundente, que tanto
JULIO
quanto
WESLEY
participaram ativamente dos roubos cometidos em concurso formal. Eles não apenas auxiliaram na execução dos crimes ao vigiar as imediações da residência vitimada [JULIO] e, posteriormente, conduzir a caminhonete subtraída [WESLEY], como também adentraram o imóvel residencial, garantindo suporte aos demais autores e, inclusive, executando atos de ameaça e/ou violência contra as vítimas, demonstrando a total integração de ambos à ação criminosa.

Nota-se, portanto, que o delito foi praticado em coautoria e mediante prévio ajuste, sendo cada atuação relevante e necessária à consumação do crime. Nessas condições, afigura-se inviável a incidência da minorante prevista no art. 29, §1.º, do Código Penal, consoante precedente deste eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
(...) ‘Não incide a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.’ (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS).
” (N.U 0000730-97.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Em situações semelhantes, aliás, os Tribunais pátrios há muito vêm entendendo que
condutas análogas à do acusado JULIO
– vigilância do
locus delicti
–, e
à do corréu WESLEY
– transporte do veículo roubado –,
não devem sequer ser consideradas como participação de menor importância
, mas sim
efetiva coautoria mediante divisão de tarefas
, consoante ressai, à guisa de exemplo, dos seguintes arestos:

“
4.

O Tribunal de origem concluiu que
o agravante atuou de forma indispensável para o sucesso da empreitada criminosa, exercendo função de vigilância e cobertura, o que caracteriza coautoria
, com divisão de tarefas e comunhão de propósitos entre os agentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na coautoria, todos os agentes possuem domínio comum do fato típico, sendo irrelevante que não pratiquem diretamente o núcleo do tipo penal, desde que sua conduta seja essencial para a realização do delito.

6. A aplicação da minorante de participação de menor importância exige que a contribuição do agente seja de relevância mínima, o que não se verifica no caso, dada a essencialidade da conduta do agravante para o êxito do roubo.

7. A reanálise da moldura fática firmada pelas instâncias ordinárias, para fins de aplicação da minorante, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 3.024.975/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Grifei.

“
(...)
Quando os agentes atuam em concurso para praticarem um roubo, com o uso de violência, respondem todos pelos efeitos resultantes dessa violência, ainda que algum deles não tenha participado diretamente do ato -
Segundo o entendimento da jurisprudência pátria,
a atuação como motorista na prática criminosa não configura a participação de menor importância, mas a coautoria funcional.
” (TJ-MG – APR: 10024170902217001 MG, Relator.: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que os recorrentes
JULIO
e
WESLEY
agiram em unidade de desígnios entre si e com os demais executores do ilícito, tanto que conheciam a intenção delitiva dos codenunciados e concorreram para tal desiderato, responsabilizando-se cada qual por fases distintas da divisão de tarefas, as quais, aliada às demais, realizam um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa, sendo suas condutas, pois, significativas, determinantes e imprescindíveis ao sucesso do empreendimento iníquo; razão pela qual, demonstrado à saciedade que participaram ativamente da subjugação das vítimas e ainda agiram em colaboração direta com os demais comparsas, cada um com sua função específica e decisiva para a consumação dos delitos de roubo, em claro concurso de pessoas, descabe proceder ao reconhecimento da participação de menor importância, porquanto demonstrada a condição de coautores do fato.

Diante deste cenário,

mantém-se o desfecho condenatório.

3.
Do pleito COMUM de afastamento das majorantes do emprego de arma de branca e uso de arma de fogo:

Acaso superados os pleitos absolutório e desclassificatório em relação a GABRIEL, bem como a pretensão de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal em benefício de JULIO e WESLEY, almejam os réus a exclusão das majorantes previstas no inciso VII do §2º do art. 157 do Código Penal [uso de arma branca], e no inciso I do §2º-A do mesmo dispositivo legal [emprego de arma de fogo].

Este pedido subsidiário, porém,
desmerece melhor sorte.

Para a configuração da causa de aumento descrita no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, basta que o agente porte ostensivamente a arma branca durante a prática delitiva, sendo prescindível a sua efetiva utilização para ameaçar diretamente a vítima, desde que a presença do instrumento contribua ou facilite a empreitada criminosa, não sendo menos irrelevante para a sua caracterização o só fato de o agente delitivo ter eventualmente se apoderado do artefato no próprio
locus delicti
.

Nesse sentido:

“
(...) A utilização de arma branca apta a intimidar a vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do CP. (...)
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10017223520208110013, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

No caso em tela, os ofendidos
Adelson Ferreira da Silva
e
Cássia Cristina dos Santos Silva
declararam
em juízo
, de forma firme e segura, que, durante o desenrolar da ação criminosa dentro da residência da família, o acusado
JULIO CESAR SANTOS
se apoderou de uma faca existente na cozinha e ameaçou cortar o dedo de
Adelson
; demais disso, o aludido casal, e o filho em comum
Vinícius Henrique da Silva
, afirmaram com convicção
sob o crivo do contraditório
que a execução do roubo se deu mediante o porte ostensivo de ao menos duas armas de fogo similares a um revólver e a uma pistola, embora não soubessem precisar se ambas eram verdadeiras ou meros simulacros, mesmo porque, após o término da ação delitiva, “
achou um pedaço da arma de plástico em cima da sua mesa
” (sic – trecho do depoimento judicial de
Cássia Cristina dos Santos Silva
), acrescentando, em arremate, que “
uma arma a polícia disse que era réplica, mas a outra não sabe porque não olhava muito para os ladrões (...) que ficava com medo
” (sic – trecho do depoimento judicial de
Adelson Ferreira da Silva
).

A propósito, curial rememorar que, nos delitos patrimoniais, em sua maioria cometidos na clandestinidade – tal qual o caso em exame, em que as únicas testemunhas foram os próprios ofendidos –, a palavra da vítima é de suma importância para a elucidação dos fatos, sendo suficiente para alicerçar o édito condenatório, quando em consonância com o restante do conjunto probatório.

Nesse cenário, não se deve ignorar que, para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, §2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios,
ex vi
STJ – HC 714.505/SP 2021/0406606-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022.

De igual modo, a caracterização do emprego de arma de fogo independe de sua apreensão ou perícia desde que comprovada por outros meios, como a palavra da vítima, que é suficiente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova; sendo certo, outrossim, que “
4. Quando não realizadas a apreensão e a perícia do armamento,
compete à Defesa o ônus de provar a utilização de simulacro de arma de fogo na prática do roubo
, consoante art. 156, do CPP.
” (TJ-DFT, Acórdão 1930167, 0751260-03.2023.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024),
encargo do qual não se desincumbiu.

Desse posicionamento não discrepa a remansosa jurisprudência desta eg. Corte de Justiça:

“
‘Não demonstrada
a alegação defensiva no sentido de que a arma de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de simulacro
ou de arma não municiada,
ônus que competia à própria defesa, a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa
, ainda que o artefato não tenha sido apreendido,
pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.’ TJMT, AP N.U 0009783-49.2019.8 .11.0040).
” (TJ-MT 00065375420198110037 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021). Grifei.

Logo, ainda que nem todos os apelantes estivessem portando a faca e as armas de fogo, hão de ser igualmente sancionados pelas majorantes, que, sendo objetivas, se comunicam a todos os coautores do delito,
ex vi
do art. 30 do Código Penal.

Partilhando do mesmo entendimento, cito o seguinte excerto de julgado:

“
II - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tratando-se de circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
” (TJ-DFT, Acórdão 1849885, 0707881-12.2023.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024).

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela manutenção das causas de aumento de pena correspondentes ao emprego de arma branca e à utilização de arma de fogo, previstas, respectivamente, no art. 157, §2º, inc. VII, e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

4.
Do pedido COMUM de exclusão da incidência sobreposta das causas de aumento na terceira fase do cálculo dosimétrico:

No tocante à temática, a i. defesa não se insurge contra o reconhecimento concomitante das causas de aumento, mas sim com o cálculo efetivado, porquanto, na sua intelecção, cabível a cumulação material simples das frações de aumento derivadas do concurso de pessoas, da restrição à liberdade das vítimas, da utilização de arma branca e do emprego de arma de fogo.

A pretensão
não
merece assento.

Da detida análise da r. sentença, vislumbra-se que a magistrada
a quo
fundamentou o cúmulo de causas de aumento valendo-se das particularidades do crime e, na sequência, aplicou de forma separada e cumulativa os coeficientes fracionários previstos em lei, adotando, na terceira fase da dosimetria penal, o denominado
“efeito cascata”
, consoante se vê do excerto em destaque:

“
Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a presença das causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, incisos II (concurso de agentes), V (restrição de liberdade) e VI (emprego de arma branca) do Código Penal. Nesse ponto, conforme as declarações das vítimas, a ação foi empreendida por, no mínimo, 04 (quatro) executores, com emprego de uma faca, a qual era apontada em direção às vítimas, com objetivo de realizar a intimidação e evitar reação. As vítimas ainda ficaram amarradas e trancadas em um quarto por muito tempo (mais ou menos 04 horas). Por fim, houve prévio ajuste para que o veículo camionete fosse levado para outra cidade do Estado.

Dessa forma, verifica-se, a existência de elementos concretos aptos a evidenciar a maior gravidade das condutas ilícitas e, por corolário, justificar a atuação mais severa, notadamente em razão do número de agentes envolvidos na prática delitiva (no mínimo, quatro), do emprego ostensivo de uma faca para subjugar as vítimas, aduzindo, inclusive que cortaria seus dedos se não informasse onde estariam guardados objetos de valor e, ainda, do excessivo lapso temporal em que os ofendidos sofreram a restrição da liberdade, bem como o imediato transporte da camionete subtraída para outra cidade.

Sendo assim, havendo justificativa concreta e idônea para a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) em razão das majorantes previstas nos incisos II, V e VI do §2º do art. 157 do CP, encontro a pena intermediária de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Nesta fase verifica-se, também, a presença da causa de aumento prevista no artigo 157, §2°-A, inciso I (crime cometido com emprego de arma de fogo), pelo que aumento a pena em 2/3 (dois terços), atingindo a pena no patamar de 10 (dez) de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. Por fim, na presente fase, verifica-se, ainda, a causa de aumento referente ao concurso formal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/5 (um quinto), atingindo a pena o patamar 12 (doze) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva.”
(sic – ID 157544526) – destaquei.

A despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, é certo que o raciocínio exposto na r. sentença condenatória é o que guarda consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como com o entendimento jurisprudencial, que convalida a incidência do efeito cascata em detrimento da cumulação material simples.

Ilustrativamente:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA".
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes.
Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes.
Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) – destaquei.

Em verdade, afigura-se impecável a dosimetria aplicada pela douta magistrada sentenciante, bem fundamentada e em conformidade com a jurisprudência, apta a demonstrar concretamente a maior gravidade dos delitos, devendo permanecer a aplicação cumulativa, de forma sucessiva, de todas as majorantes reconhecidas na terceira etapa dosimétrica, tendo em vista a
especial reprovabilidade do

modus operandi
[violência exacerbada, com utilização de socos, chutes, “cintadas” e ameaças de amputação dos dedos do patriarca da família com o porte ostensivo de uma faca; rendição das vítimas amarradas desde as 2h da madrugada até o amanhecer, por volta das 5h da manhã, a fim de garantir o êxito na entrega em outra cidade do veículo roubado]; a
quantidade de armas de

fogo
[pelo menos duas, apontadas todo o tempo para as vítimas] e a
quantidade de agentes delitivos
[pelo menos quatro indivíduos, com importante divisão de tarefas estabelecida entre eles, a contar com um motorista pronto para transportar a caminhonete subtraída e um agente responsável pelo monitoramento da movimentação na parte externa da casa, a fim de evitar eventuais abordagens policiais].

Nessa ordem de ideias:

“
4. Admite-se a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, §2º e §2º-A, do CP, diante das circunstâncias concretas do crime. 5. O critério do efeito cascata rege a aplicação sucessiva das majorantes na terceira fase da dosimetria, incidindo cada uma sobre o resultado da anterior
”. (TJ-PE – Apelação Criminal: 00026334620248172280, Relator.: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2)).

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP.
ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).
2. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo,
que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime,
justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade.
4. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no AREsp 2084839/SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022). Destaquei.

Não há, pois, ilegalidades a serem sanadas por este juízo
ad quem
, razão pela qual seguem ratificados os termos da dosimetria penal impugnados.

5.
Da pretensão MINISTERIAL de condenação do réu
WELLINTON BORGES DA SILVA
pelos crimes de roubo circunstanciado praticados em concurso formal:

Enfim, referindo que a materialidade e a autoria delitivas ressaltam incontestes dos autos em relação ao acusado
WELLINTON BORGES DA SILVA
, vulgo “Lacoste”, vindica o Órgão Ministerial a sua condenação pelos delitos patrimoniais.

A despeito do esforço argumentativo do
Parquet
, o acervo probatório não se revela robusto o suficiente para sustentar um desfecho condenatório em relação a referido réu, pois, conquanto as vítimas o tenham reconhecido extrajudicialmente por meio de uma única fotografia apresentada pela autoridade policial, portanto, em total desacordo com as disposições do art. 226 do CPP, e posteriormente, em juízo, confirmaram a realização desse ato; afora isso, não há qualquer prova autônoma que o incrimine ou o vincule, em qualquer medida, aos roubos, afinal, embora parte dos pertences das vítimas tenha sido apreendida na posse de JULIO – preso em flagrante na companhia de
WELLINTON
, com o ora apelado não foi confiscado qualquer bem dos ofendidos.

Demais disso,
não foram confirmadas em juízo as declarações dos policiais na fase de inquérito no sentido de que
WELLINTON
seria o indivíduo “Capetinha”, mencionado nas mensagens de GABRIEL como a pessoa que teria
encomendado
o roubo da caminhonete, tampouco consta do relatório policial dos dados extraídos dos aparelhos celulares de GABRIEL e WESLEY qualquer menção concreta e objetiva ao envolvimento do ora apelado com o roubo apurado nestes autos.

Para evitar tautologia, reproduzo os bem lançados fundamentos da magistrada singular para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal no que se refere ao codenunciado
WELLINTON
,
verbis
:

“
Com relação ao acusado
Wellinton Borges da Silva, cumpre tecer algumas considerações.

Em que pese as vítimas terem efetuado seu reconhecimento, por meio fotográfico, na fase investigativa, denota-se dos autos que além dessa, nenhuma outra prova foi produzida nos fólios que levassem este Juízo a uma certeza acerca de sua condenação.

Dessume-se dos autos que o acusado Wellinton fora preso em flagrante, em conjunto com o acusado Júlio Cesar e mais duas pessoas, pela prática em tese do crime de receptação e porte de armas, sendo que, nesta oportunidade, foram apreendidos alguns objetos subtraídos das vítimas, os quais estavam na posse somente do acusado Júlio Cesar.

Após a prisão de Wellinton, as vítimas o reconheceram, por meio fotográfico, indicando-o como uma das pessoas que entraram na residência no dia dos fatos, afirmação esta mantida em Juízo pelas vítimas.

Entrementes, quando da elaboração do referido reconhecimento, não houve nenhum cuidado com a observância do procedimento previsto em lei para o reconhecimento formal do acusado, o que, como se aduzirá a seguir, induz à nulidade de tal prova e, por conseguinte, de sua invalidade para amparar juízo de condenação.

Dessa forma, o valor probatório do reconhecimento deve ser visto com muito cuidado, em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e de distorções. Justamente por ter, quase sempre, alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva, mesmo quando realizado em conformidade com o modelo normativo.

Vale dizer que, em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP) o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva.

Assim, para o juízo de condenação – em que o valor probatório se baliza pela regra da certeza, em razão da qual a condenação só se legitima se apoiada em provas além da dúvida razoável –, não se pode permitir que o reconhecimento pessoal, ainda que feito em conformidade com o art. 226 do CPP, sirva
como única prova
para dar lastro a um édito condenatório.

Destarte, se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear um juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao lastro probatório exigido, tais como decretação de prisão preventiva, recebimento de denúncia, pronúncia.

Dessa forma, basta ler o conteúdo do depoimento das vítimas para se constatar que, embora, de fato, as vítimas hajam afirmado, de modo categórico, que o acusado Wellinton seria um dos autores do crime de roubo, o ato de seu reconhecimento ficou longe de ser aproveitável.

Ainda, é imperioso salientar que, segundo afirmou a própria ofendida, em seu depoimento prestado em juízo, na delegacia somente lhe foi mostrada uma foto do acusado. Assim, não há como deixar de ressaltar que a Autoridade Policial induziu a vítima a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe a apenas uma foto.

Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento, tornando-o eivado de vícios, não podendo ser utilizado como meio de prova hábil para uma eventual condenação.

Assim, diante do contexto probatório carreado nos autos, entendo que os indícios existentes quando do recebimento da denúncia com relação ao acusado Welinton Borges da Silva, não restaram devidamente comprovados durante a instrução processual, de modo que as provas produzidas em juízo não são suficientes para a prolação de edito condenatório.

Com efeito, extrai-se dos autos que, quando das investigações, o referido acusado teria sido apontado pelos investigadores como sendo a pessoa de vulgo “Capetinha”, indivíduo com o qual o acusado Gabriel estaria fazendo as tratativas do crime.

Porém, em juízo, nada mais foi produzido que levasse esta Magistrada ao convencimento do envolvimento do acusado Wellinton na prática do crime descrito nestes autos.

Ainda, vale ressaltar que, embora tenha sido deferida a quebra de sigilo do celular apreendido com os acusados Wesley e Gabriel, aportado aos autos relatório de investigação policial nº 2022.13.36495 (ID nº 91299567), nenhuma informação concreta a respeito do envolvimento do acusado Wellinton no crime foi encontrada.

Assim, na dúvida, é preferível absolver o acusado, haja vista que uma condenação não pode ser prolatada nos casos em que haja insegurança, como se verifica na presente demanda, em que exsurgem dúvidas tão consideráveis como as acima apontadas.

Nesta esteira de pensamento, ressalto que uma condenação criminal, tem de estar calcada em conjunto probatório que apresente certeza, uniformidade e segurança, o que não considero ser o caso dos autos.

Desta feita, havendo dúvidas acerca da comprovação da autoria, há que se aplicar o vetusto, embora necessário, princípio do in dubio pro reo. A respeito desse princípio preleciona o ilustre doutrinado Renato Brasileiro:

(...)

Deste modo, insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, tendo em vista que os mesmos não confirmam a autoria delitiva apontada ao acusado Wellinton Borges da Silva, razão pela qual aplico, no caso em tela, o princípio in dúbio pro reo, para absolver o réu do crime de roubo majorado imputado a ele na denúncia.
” (ID 157544526).

O reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas fora realizado cerca de três dias após os fatos, quando JULIO CESAR SANTOS e
WELLINTON BORGES DA SILVA
foram presos em flagrante por outros delitos, ocasião em que JULIO trazia consigo alguns objetos posteriormente reconhecidos pelos ofendidos.

Sobre o reconhecimento enquanto meio de prova, o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não tornaria imprestável ou nulo o elemento informativo, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o valor probatório a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n.

1987628/SP, REsp n. 1986619/SP e REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou o
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os
procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal
– concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório –
são de observância obrigatória e não mera recomendação
, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo
se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “
fonte probatória independente
” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras
evidências lícitas
que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “
inevitavelmente descobertas
” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime, exatamente como no caso em exame, em que não há notícias de que as vítimas já possuíssem prévio conhecimento do apelado.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pretende ancorar o veredito condenatório exclusivamente no referido reconhecimento, à míngua de outras provas de natureza diversa e independente capazes de amparar a acusação, o que não se admite.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o denunciado não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas ao longo da instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

E assim o é porque, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao réu, não há como condená-lo, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido, inclusive, é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). (destaquei).

Destarte, considerando que no processo penal a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do réu,
mantém-se a absolvição

de
WELLINTON BORGES DA SILVA
da imputação da prática de três
crimes de roubo majorado
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
tanto ao recurso de apelação criminal interposto conjuntamente pelos réus
GABRIEL PEREIRA DE SOUZA
,
JULIO CESAR SANTOS
e
WESLEY GOMES LEANDRO
, quanto àquele manejado
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo inalterados os termos da

r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1017552-98.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026